Tribunal: TJDFT
Processo: 0709821-36.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO DA PARCELA VENCIDA. JUNTADA EXCLUSIVA DE BOLETO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE QUITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTO MÍNIMO APTO A DEMONSTRAR ADIMPLEMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA TESE DE FRAUDE. MORA CONFIGURADA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. LEGITIMIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na hipótese, a controvérsia recursal cinge-se ao exame do alegado pagamento da parcela vencida em setembro de 2024, inexistindo insurgência da parte Recorrente no tocante à regularidade da notificação extrajudicial ou à forma de constituição da mora.
2. A juntada exclusiva do boleto de cobrança, desacompanhada de comprovante de pagamento, não constitui elemento apto a demonstrar o adimplemento da obrigação. Nesse cenário, ausente prova mínima da quitação, não há como afastar a configuração da mora.
3. Quanto à suposta fraude no boleto apresentado, sua pertinência está vinculada à demonstração de que houve efetivo pagamento, circunstância que não se verifica nos autos.
4. Se não demonstrado o pagamento da parcela vencida, permanece configurada a mora contratual, legitimando a consolidação da propriedade e da posse do bem em favor da credora, nos termos do Decreto-Lei no 911/1969.
5. Apelação conhecida e não provida.